Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702052-53.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUNICE ITACARAMBY DA COSTA AGRAVADO: ADEMAR DIAS DA COSTA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a consulta em todos os sistemas disponíveis em busca de bens da parte executada (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). Inconformada, a agravante narra que as partes tinham um acordo entabulado em pagamentos mensais até o valor de R$ 77.900,00, (setenta mil e novecentos reais). Informa que impugnou a execução, pois as partes tinham um acordo válido, o qual estava sendo cumprido, e que o valor remanescente da dívida era de R$ 14.200,00 (catorze mil e duzentos reais), e não de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais), como alegado pela parte agravada. No entanto, o juízo a quo determinou a consulta em todos os sistemas disponíveis em busca de bens, apesar do excesso quanto à execução. Requer a concessão da antecipação da tutela pleiteada para cassar a decisão interlocutória que determinou o início da execução com consulta aos sistemas, bem como concessão da gratuidade de justiça. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, no tocante à gratuidade, esta já foi deferida pelo juízo a quo (ID no 76187071), devendo ser mantida nesta instância recursal. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que já foi realizado bloqueio via SISBAJUD, em 22.11.2022, no valor de R$ 32.222,50 (trinta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) em conta de titularidade da agravante (ID no 143232333 dos autos de origem). Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. Analisando os autos, observa-se que a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução (ID no 94237070 e 143317703). Contudo, a referida impugnação ainda não foi analisada pelo juízo de origem. Assim, pelo menos por ora, as medidas constritivas referidas no decisum agravado foram determinadas antes da análise da impugnação ao cumprimento de sentença, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator